Tribunal: TJDFT
Processo: 0700100-42.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS JULGADA IMPROCEDENTE. COMPRA E VENDA DE UNIDADE AUTÔNOMA. PROPAGANDA ENGANOSA. NÃO VERIFICADA. VAGA PRIVATIVA DE GARAGEM. AUSENCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONSONÂNCIA COM O ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.

Sinopse fática: No mérito, o cerne da questão cinge-se em saber se a parte requerida teria ou não incorrido na prática de “propaganda enganosa”, induzindo a parte autora a erro quando da compra e venda do imóvel celebrada entre as partes, acima descrita.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida na ação de indenização por danos morais e materiais julgada improcedente. 1.1. Pretensão dos autores de reforma da sentença. Aduzem ser a propaganda veiculada enganosa, assim como a informação contida no objeto do contrato de compra e venda de unidade imobiliária, relativa à existência de vaga privativa de garagem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em perquirir se os réus incorreram em publicidade enganosa relativa à existência de vaga de garagem privativa na unidade imobiliária adquirida pelos autores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica travada nos autos é de consumo, incidindo, desta forma, o sistema de proteção previsto na Lei no 8.078/90, posto que as partes se inserem no conceito de consumidor e fornecedor constante nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 3.1. O art. 6o, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe ser direito básico do consumidor a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva.
4. No caso dos autos, a parte autora não logrou êxito em acostar aos autos publicidade produzida pela ré na qual houvesse a menção a vagas privativas de garagem. 4.1. A convenção de condomínio expõe expressamente que as vagas existentes serão utilizadas por ordem de chegada e desde que haja disponibilidade no momento, além disso, descreve a área de estacionamento como área de uso comum do condomínio. O manual do proprietário também prevê que as vagas não são vinculadas às unidades autônomas.
5. A parte autora alega ter tomado conhecimento da minuta de convenção após a compra do imóvel, no entanto, ela mesmo afirma ter assinado cláusula no contrato declarando conhecer e aderir, para todos os efeitos legais, à convenção de condomínio instituída pela incorporadora, recebendo cópia da minuta que integra o memorial de incorporação.
6. O contrato firmado entre as partes também não faz expressamente menção a vaga privativa de garagem. A descrição da planta contém: 2 quartos, 1 banheiro, sala, cozinha e área de serviço conjugadas. A metragem do imóvel está expressa no contrato entabulado como sendo de 42.42m2 de área privativa, o que não inclui os 12m2 da vaga de garagem. Se houvesse intenção de negociar a suposta vaga, esta deveria estar expressa no contrato e computada na metragem da área privativa. O termo “Unidade vagas: 1” não é capaz de demonstrar a existência de vaga privativa no empreendimento, mormente quando cotejado com as demais informações do próprio contrato, convenção de condomínio e manual do morador.
7. Assim, o erro da parte autora incorre de uma interpretação equivocada do contrato, o que não pode ser considerado ilícito contratual por parte dos réus, afastando o dever de indenizar.
8. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa (R$ 51.209,33), verba suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelo improvido.
Tese de Julgamento: “O erro da parte autora incorre de uma interpretação equivocada do contrato, o que não pode ser considerado ilícito contratual por parte dos réus, afastando o dever de indenizar.”
__________
Dispositivos relevantes citados: artigos 2o, 3o, 6o, 36 e 38 do CDC.
Jurisprudência relevante citada: 0705358-67.2023.8.07.0020, Relator(a): Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 07/08/2024.